Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-89.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0700816-89.2025.8.07.0002 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Geremias Dias de Oliveira Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X – Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Geremias Dias de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 70857861). A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência ou para que efetue, desde logo, o valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator